Tribunal: TJBA
Processo: 0000235-77.2010.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000235-77.2010.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS COUY CORREA, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES, INAIANA TEIXEIRA DE JESUS, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: LINDOELSON DA SILVA DANTAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR MEIO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 057/2001. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS LIMITADOS. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2007. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000235-77.2010.8.05.0235, em que figura
m simultaneamente como
Apelante/
Apelado

LINDOELSON DA SILVA DANTAS
e

outros
e
o

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
,
nos termos d
a certidão de julgamento.

Salvador, .